Tribunal: CARF
Processo: 13411.000311/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000311/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.956 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
AILTON JERONIMO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 09 de abril de 2007, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.750,00, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médica, no valor de R$ 10.000,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que apresenta comprovantes originais dos recibos e
respectivos laudos fonoaudiólogos.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 05 e 06); e (ii) laudo médico (fls. 07 a 09).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000311/2007-63
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000311/2007-63

no 11-29.028 – 1a Turma da DRJ/REC considerando improcedente a impugnação por entender,
em sínese, que a documentação apresentada não atendeu os requisitos formais.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:
a) uma vez verificada a procedência dos referidos comprovantes, reveja o auto de
infração decretando-o improcedente;
b) nota-se que no recibo e nas declarações, a profissional médica faz menção
expressa de quem recebeu o valor referente às sessões de tratamento e a quem
prestou o devido tratamento;
c) o problema está alicerçado no fato da Autoridade Fiscal se ater a questões
meramente formais, que foram efetivamente supridas pelo Recorrente; e
d) o Fisco não pode ferir o princípio da legalidade.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a profissional Kécya de Oliveira Pires (R$ 10.000,00) da base de cálculo
do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.
Profissional
médico
Valor da
Dedução
Resultado
DRJ
Observação
Kecya de
Oliveira Pires
R$ 4.000,00
Glosa
Mantida
Contribuinte
Kecya de
Oliveira Pires
R$ 3.000,00
Glosa
Mantida
Ana Olívia Andrade
e Souza
Kecya de
Oliveira Pires
R$ 3.000,00
Glosa
Mantida
Aurélio Andrade e
Souza
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000311/2007-63

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir outros elementos que
permitam fundamentar a despesa, tal como comprovação do efetivo pagamento, de dependência,
etc.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000311/2007-63

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com
despesas médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas referentes aos
prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado correspondente acrescido
da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para restabelecer a dedução de despesas
médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Fernanda Melo
Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da dependência e da despesa com instrução, como pode ser visto no Termo de
Intimação Fiscal (fls. 11) do presente processo, uma vez que um dos dependentes possuía 22
anos na época dos fatos.
Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação de dependência e as
despesas com instrução torna-se elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Dessa forma, cabe ao contribuinte a comprovação do elementos solicitados pela
autoridade fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000311/2007-63

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital